Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716981-03.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MARIA ROSA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CAETANO REPRESENTANTE LEGAL: WILDA DAS GRACAS DE SOUZA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADRIANA CAETANO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Maria Rosa da Conceição de Oliveira Caetano contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos quanto ao auxílio-funeral: 1) a condição de dependente do militar deve ser comprovada para que haja direito ao benefício, o que não ocorreu no caso dos autos; e 2) a benesse é paga a quem custeou efetivamente o funeral e o espólio de Maria Rosa da Conceição de Oliveira Caetano não demonstrou ter arcado com os custos mencionados. O espólio de Maria Rosa da Conceição de Oliveira Caetano limita-se a impugnar o primeiro fundamento. Ele alega que a condição de dependente do militar falecido foi comprovada. Não apresenta argumentos para refutar o segundo fundamento da sentença quanto ao ponto. Ante o exposto, intime-se o espólio de Maria Rosa da Conceição de Oliveira Caetano para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento parcial do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator